Tribunal: CARF
Processo: 16682.900038/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900038/2011-53
ACÓRDÃO
1001-004.011 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
ESTIMATIVAS QUITADAS POR COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO.
POSSIBILIDADE.
As estimativas de IRPJ convertem se no próprio tributo após encerramento
do período de apuração. Assim, o que se cobrará após o encerramento do
exercício não é a estimativa, e sim a próprio IRPJ. Nos termos do Parecer
PGFN/CAT no 88/2014, a compensação, por meio de declaração de
compensação, de débitos de estimativas do ano corrente do crédito de
saldo negativo apurado, pode ser executada pela PGFN, razão pela qual o
crédito formado no período pode ser reconhecido se esta for a única
pendência apresentada.

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo
negativo de CSLL do ano calendário de 2005 no montante de R$ 2.547.599,45, e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.011 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900038/2011-53
2

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 08-
040.195, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza- CE
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito
creditório. A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP de no.
29209.30638.180209.1.7.03-1889, compensar os débitos informados com suposto crédito de
saldo negativo de CSLL do ano calendário 2005 no valor de R$ 9.321.026,15.
A DEMAC do Rio de Janeiro- RJ emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 912643885
de e-fls. 29/37, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 9.321.026,15 Valor na DIPJ: R$ 9.321 026,15
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 17.482 249,63
CSLL devida: R$ 8.161.223,48
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 6.740.550,00
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.011 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900038/2011-53
3
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
29209.30638.180209.1.7.03-1889
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
21118.57626.250406.1.3.03-7810
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 28/02/2011.
PRINCIPAL- R$ 2.648.510,86 MULTA- R$ 529.702,16 JUROS- R$ 1.420.454,56”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que conforme se infere da análise da DIPJ/2006
apresentada pela empresa à Secretaria da Receita Federal do Brasil, a pessoa jurídica apurou
crédito fiscal de saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL, no valor de R$
9.321.026,63.
Noticiou que nos termos do que dispõe a Lei n.° 9.430, de 27/12/1996, artigo 74, a
ora Requerente utilizou esse direito creditório para a liquidação de débitos próprios de IRPJ e CSLL
apurados e vencidos a partir de 01/01/2006, utilizando-se das Declarações de Compensação n.°s
29209.30638.180209.1.7.03-1889 e 21118.57626.250406.1.3.03-7810.
Asseverou que analisando a fundamentação da decisão que reconheceu
parcialmente o direito creditório da empresa pode-se inferir que as divergências existentes estão
lastreadas nas diferenças de retenções de fonte e nos saldos negativos de períodos anteriores.
Pontuou que ao longo do ano calendário de 2005, a empresa ao longo do ano
calendário de 2005 efetuou pagamentos do valor mencionado por meio de DARF, sofreu a
retenção por parte das fontes pagadoras, e quitou parte de suas estimativas mediante
compensação com saldos negativos apurados até 31/12/2004.
Destacou que a decisão recorrida já se encontra equivocada na medida em que não
poderia ter glosado o valor de R$ 2.347.600,45 sustentando que o mesmo simplesmente não foi
recolhido, ou simplesmente não foi "confirmado".
Esclareceu que no Processo Administrativo n.° 15374-987.242/2009-77 existe um
litígio que pode vir a influenciar na apuração (ou nas compensações) de outros exercícios
posteriores, não há dúvidas que existe conexão (ou continência) entre as causas, o que implica na
reunião de todos os processos para um único julgamento, a teor do disposto no código de
Processo Civil, artigos 103 e 104 como já requerido pela empresa.
Salientou que no intuito de viabilizar a produção da prova necessária para a
garantia de seu direito, a empresa protesta pela realização de uma diligência, por meio da qual o
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.011 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900038/2011-53
4
auditor fiscal possa intimar as 39 (trinta e nove) fontes pagadoras apontadas no relatório como
"retenção na fonte não comprovada".
Pleiteou que seja reformado o Despacho Decisório n.° 912643885 a fim que sejam
integralmente homologadas as compensações procedidas por meio do presente procedimento;
que a presente manifestação de inconformidade seja recebida e regularmente processada para
que seja apreciada em conjunto com a manifestação de inconformidade apresentada nos autos do
Processo Administrativo n. 15374-987.242/2009-77 e que suspensa a exigibilidade dos débitos
cujas compensações não houverem sido homologados pela decisão ora impugnada.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 08-040.195/DRJ/FOR

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 225/236).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 251/300):
EXMO. PRESIDENTE DA TURMA JULGADORA DA 1a SEÇÃO DE JULGAMENTO DO
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Ref.: Processo Administrativo no 16682.900038/2011-53
CEG COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO – CEG, pessoa
jurídica com sede na Av. Presidente Vargas, no 1001, 8o andar, Centro, Rio de
Janeiro – RJ, CEP 20071-004, havendo sido intimada do Acórdão no 08-040.195,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Fortaleza – DRJ/FOR, vem, na forma prevista pelo Decreto no 70.235, de
06/03/1972, artigo 33, nas disposições pertinentes do Decreto no 7.574, de
29/09/2011, c/c Lei no 9.430, de 27/12/1996, artigo 74, parágrafos 10o e 11o, e na
Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil – IN/RFB no 1.717, de
17/07/2017, artigo 136, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO, para a Primeira Seção
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, pelas
razões de fato e de direito a seguir expostos.
I. DA TEMPESTIVIDADE:
A Recorrente foi intimada acerca do teor do referido acórdão em 30/07/2018,
segunda-feira, por meio de acesso à caixa postal no e-CAC, como se pode verificar
do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem – Comunicação de fl. 249.
Assim, o prazo começou a fluir no dia 31/07/2018, terça-feira e encerrar-se-á em
29/08/2018, quarta-feira.
Portanto, apresentado até essa data o presente recurso é tempestivo devendo ser
juntado aos autos e regularmente processado para julgamento, com a atribuição
de efeito suspensivo a que alude o CTN, em seu artigo 151, inciso III.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.011 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900038/2011-53
5
II. DOS FATOS:
Conforme se infere da análise dos autos, a Recorrente formulou requerimento
visando à compensação do saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, apurada no ano-calendário de 2005, exercício 2006, para a
quitação de débitos próprios, e na forma prevista pela Lei n.o 9.430, de
27/12/1996, artigo 74.
Segundo o Despacho Decisório no. 912643885, o crédito reconhecido pela
autoridade fiscal seria insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pela Recorrente, razão pela qual homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP n.o 29209.30638.180209.1.7.03-1889 e
não homologou a de no 21118.57626.250406.1.3.03-7810.
De acordo com o referido despacho decisório, o somatório das parcelas de
composição do crédito seria de R$ 17.482.250,63 (dezessete milhões,
quatrocentos e oitenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e três
centavos), tendo sido reconhecidos R$ 14.901.773,48 (quatorze milhões,
novecentos e um mil, setecentos e setenta e três reais e quarenta e oito
centavos):
(...)
Portanto a controvérsia dos autos se refere à não confirmação parte das
retenções na fonte, bem como de estimativas compensadas com saldo negativo
de período anterior.
Diante disso, a ora Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a
qual veio a ser julgada improcedente pela DRJ/FOR, por meio do Acórdão no 08-
040.195, de 29/08/2017, cuja ementa segue transcrita abaixo:
(...)
Contudo, o entendimento da DRJ/FOR é equivocado, eis que o crédito não
reconhecido pelo despacho decisório e pela decisão ora recorrida é legítimo,
razão pela qual deve ser reconhecido nos termos em que foi requerido, com a
consequente homologação da compensação formulada.
É o que passa a expor.
III. DO MÉRITO:
III.1, - Da dupla exigência do valor das estimativas que compuseram o saldo
negativo:
Como se pode observar, a decisão da DRJ/FOR julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, entendendo pela impossibilidade
de apropriação, na determinação do saldo negativo do período, das estimativas
cujas compensações não tenham sido homologadas pela autoridade administrativa.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.011 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900038/2011-53
6
Diante da análise do detalhamento do crédito, anexo ao despacho decisório,
pode-se inferir que grande parte da glosa do crédito se deu em decorrência de
que as DCOMPs utilizadas para quitar débitos de estimativa de CSLL do ano-
calendário de 2005 não teriam sido homologadas pela Secretaria da Receita
Federal:
(...)
De todo modo, o valor da compensação da estimativa não pode ser glosado do
saldo negativo de CSLL de 2005 pela autoridade fiscal. Isto porque é manifesta a
dupla exigência do mesmo débito. De um lado via a glosa do saldo negativo
informado na DCOMP inicial, e de outra, pela glosa da parcela de sua composição,
ao argumento que a mesma foi declarada à Secretaria da Receita Federal
mediante Declaração de Compensação eletrônica – PER/DCOMP, o qual constitui
meio hábil para a constituição de dívida, inscrição como dívida ativa.
Como é de notório conhecimento, os regimes jurídicos de lançamento tributário
previstos no Código Tributário Nacional – CTN, nos artigos 147 a 150,
compreendem toda a atividade de apuração, determinação da matéria tributável,
e liquidação do débito, até uma atuação meramente residual, na qual a
autoridade fiscal apenas verifica a exatidão da apuração, e do recolhimento,
realizada pelo contribuinte (ato que pode vir a ocorrer de forma tácita, diga-se de
passagem).
É preciso que se esclareça, de forma definitiva, que os efeitos da apuração,
declaração e pagamento realizado, antecipadamente, pelo contribuinte nos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação não são condicionais, ou seja,
independem de efeito futuro.
Os débitos declarados, e recolhidos, na sistemática prevista no CTN, artigo 150,
não estão com a exigibilidade suspensa, mas definitivamente extintos, vejamos:
(...)
Diante da leitura dos dispositivos legais, supra, não há que se confundirem as
duas situações: A extinção do crédito tributário ocorre desde o momento em que
o contribuinte realiza a apuração do tributo devido, antecipa o pagamento, e
cumpre a respectiva obrigação acessória com a declaração.
A possibilidade de o Fisco exigir eventuais diferenças entendidas devidas, seja
pela ampliação da matéria tributável, glosa de antecipações, mudança de
alíquota, etc., não transforma o pagamento realizado pelo contribuinte em
condicional, apenas admite que a suficiência do mesmo seja posteriormente
analisada pela autoridade administrativa.
O pagamento efetuado pelo contribuinte, definitivamente, não é condicional e
não se subordina a qualquer efeito futuro. O que pode vir a ocorrer é,
posteriormente, seja reconhecido como correto (caso em que há homologação
expressa com efeito de quitação), insuficiente (caso em que há lugar a
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.011 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900038/2011-53
7
lançamento de ofício para a cobrança da diferença), ou excessivo (caso em que há
lugar a uma restituição ou autorização para compensação).
Portanto, nos casos em que o tributo é sujeito ao regime de lançamento por
homologação, como é o caso do IRPJ e da CSLL devidas pelas pessoas jurídicas, à
apuração levantada, escriturada, registrada, declarada ao Fisco, bem como, o
pagamento efetuado, extinguem o crédito tributário.
Nos termos do que dispõem, o CTN, em seus artigos 150 e 170, o crédito é líquido,
certo, vencido a partir do encerramento do período base, in casu, com o
encerramento do período anual de apuração (31/12).
Ao apurar crédito líquido e certo, integralmente respaldado pela sua apuração
fiscal, e declarações entregues ao Fisco, a pessoa jurídica procedeu à entrega da
competente Declaração de Compensação visando à recuperação do indébito
tributário.
Portanto, sob o ponto de vista forma, inexiste qualquer óbice para a convalidação
do saldo negativo ora em exame.
Isto porque, em caso de não homologação da compensação, o respectivo crédito
tributário será regularmente exigido do contribuinte através de processo de
execução fiscal, que, quando paga, ainda que forçadamente por imposição do
Poder Judiciário, irá recompor o saldo negativo.
Até mesmo porque, desde a edição da Lei n.o 9.430, de 27/12/1996, a
compensação de tributos federais encontra-se regulada da seguinte forma:
(...)
Apenas para que não pairem dúvidas sobre o direito aqui alegado, impõem
observar o que dispõe a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do
Brasil n.o 1.717/2017:
(...)
Ressalte-se que à época da transmissão da DCOMP a Instrução Normativa no
900/2008, dispunha praticamente da mesma forma que a IN no 1717/2017:
(...)
Por outro lado, caso o Poder Judiciário considere ou afaste a cobrança do débito
executado por entender como legítima a compensação realizada pelo
contribuinte, tal decisão confirmará o saldo negativo incialmente declarado na
DIPJ, ou na ECF, pelo contribuinte, ou seja, o efeito jurídico sobre a declaração
inicialmente prestada será o mesmo.
Na hipótese do Poder Judiciário obrigar o contribuinte ao pagamento dos débitos
declarados, essa situação também confirmará o saldo negativo inicialmente
declarado pela pessoa jurídica.
Dessa forma, em qualquer hipótese de argumentação, o débito objeto de
compensação não homologada deverá ser considerado na formação do saldo
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.011 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900038/2011-53
8
negativo, não podendo ser indeferida a homologação da compensação solicitada
com o crédito do saldo negativo.
A pretensão da Secretaria da Receita Federal do Brasil, consistente na glosa de
parte do saldo negativo, quando este for composto por estimativas quitadas por
compensações não homologadas, inegavelmente, implica em dupla cobrança e,
portanto, imoral, do mesmo crédito tributário.
Isto porque, o Fisco estaria desconsiderando o pagamento da estimativa mensal e
reduzindo o saldo negativo pleiteado no PER/DCOMP, o que acarretaria a não
homologação (ao menos parcial) das compensações que aproveitassem tal
crédito, resultando na exigência de tributos pela insuficiência do crédito, como no
caso em análise.
De outro, o Fisco também irá exigir do contribuinte a estimativa mensal quitada
através da compensação não homologada pela via processo de execução fiscal, ou
seja, estará cobrando duas vezes o mesmo valor, em decorrência do mesmo fato.
Dessa forma, o contribuinte terminaria pagando duas vezes o mesmo débito: A
primeira mediante a redução do saldo negativo. A segunda pela via da execução
forçada da obrigação de “dar quantia certa”, exigida perante o Poder Judiciário.
Justamente por compreender a dinâmica da cobrança das compensações não
homologadas, há precedentes de Delegacias da Receita Federal de Julgamento
por todo Brasil, no sentido de que não se pode reduzir o saldo negativo do
contribuinte em razão de haver compensações de estimativas não homologadas,
vejamos:
(...)
Portanto, as estimativas cujo adimplemento se deu por compensação devem ser
consideradas como pagas em qualquer hipótese, até porque, caso ao final não
sejam homologadas (ou mesmo se forem consideradas não declaradas), nenhum
prejuízo advirá ao Fisco, que poderá exigir o débito decorrente da não
homologação através de processo de execução fiscal.
O que não se pode admitir a toda evidência, é a dupla cobrança do débito, objeto
de compensação não homologada, não declarada, ou indeferida a qualquer título,
por meio da redução do saldo negativo do exercício, e por meio de posterior
execução.
Admitindo-se a legalidade, e legitimidade, do procedimento que está sendo
adotado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, estará sendo chancelado o
afronto ao princípio da segurança jurídica.
O princípio da segurança jurídica, ou da estabilidade das relações jurídicas, a
segurança está implícita no valor justiça. O princípio tem possui dependência com
direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, e com a
própria essência do estado Democrático de Direito. A segurança jurídica impede a
desconstituição injustificada de atos ou situações jurídicas.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.011 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900038/2011-53
9
Isto porque, em especial nos casos envolvendo a compensação de tributos, o
desfazimento dos atos já praticados, envolvendo a apuração, lançamento,
declaração, compensação, etc. ou da situação jurídica envolvida pode ser mais
prejudicial do que sua manutenção, especialmente quanto a repercussões.
Por isso, não há razão para invalidar ato que tenha atingido sua finalidade, sem
causar dano algum, seja ao interesse público, seja aos direitos de terceiros.
Muitas vezes as anulações e revogações são praticadas em nome da restauração
da legalidade ou da melhor satisfação do interesse público, mas na verdade para
satisfazer interesses subalternos, configurando abuso ou desvio de poder.
III.2. – Das estimativas compensadas com saldo negativo discutido no processo
15374.987242/2009-77:
Da composição do crédito de saldo negativo de CSLL do presente processo, a
autoridade fiscal glosou o valor de R$ 2.547.600,45 (dois milhões, quinhentos e
quarenta e sete mil, seiscentos reais e quarenta e cinco centavos) de estimativas
compensadas com saldo negativo de períodos anteriores.
Essas estimativas foram quitadas por três DCOMPs, conforme indicado abaixo:
(...)
Ocorre que as compensações relacionadas na tabela acima são referentes ao
Processo Administrativo no 15374.987242/2009-77 e foram objeto do Despacho
Decisório no 854502356, emitido em 10/12/2009, o qual homologou parcialmente
a compensação declarada no PER/DCOMP n.o 40908.35306.280205.1.3.03-1235e
não homologou as compensações declaradas nos PER/DCOMPs n.o
04970.88159.110305.1.3.03-2050 e 38185.75375.050505.1.7.03-7640.
No caso do presente processo 16682.900038/2011-53, a glosa do crédito se deu
porque o crédito discutido no processo 15374.987242/2009-77 não foi suficiente
para quitar as estimativas que compuseram o saldo negativo do processo
16682.900038/2011-53.
O processo 15374.987242/2009-77 foi julgado em conjunto com o presente
processo e com o processo 16682.905997/2012-46, em 29/08/2017, pela
DRJ/FOR, sendo que a Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente
em parte, conforme se pode verificar no acórdão no 08-40.194.
No acórdão proferido nos autos do processo 15374.987242/2009-77 foi
reconhecido crédito de R$ 1.150.620,95 (um milhão, cento e cinquenta mil,
seiscentos e vinte reais e noventa e cinco centavos) além do que já havia sido
reconhecido no despacho decisório.
Parte do crédito reconhecido no julgamento do processo 15374.987242/2009-77
foi suficiente para quitar parte da estimativa de CSLL de janeiro de 2005,
conforme se verificar do Extrato de Processo:
(...)
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.011 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900038/2011-53
10
Ocorre que, a DRJ/FOR, quando julgou o processo 16682.900038/2011-53, não
apropriou a quitação da estimativa no saldo negativo, o que implicaria em
reconhecer parte do crédito pleiteado neste processo 16682.900038/2011-53,
que, por sua vez, seria suficiente para quitar pelo menos parte das estimativas
utilizada para compor o saldo negativo do processo 16682.905997/2012-46.
Essa não apropriação se deu em decorrência do entendimento equivocado da
DRJ/FOR quando do julgamento da Manifestação de Inconformidade apresentada
no presente processo:
(...)
A DRJ/FOR partiu da premissa que a decisão proferida por ela não era definitiva
com relação aos débitos exonerados quando do julgamento de manifestação de
inconformidade, pois tais decisões estariam sujeitas a recurso no CARF.
Contudo, o entendimento da DRJ/FOR não está de acordo com a legislação
tributária, na medida em que esta não prevê recurso de ofício ao CARF de decisão
de primeira instância que julgue procedente, ou procedente em parte, a
manifestação de inconformidade.
Em processos de compensação, apenas há previsão para recurso voluntário,
interposto pelo contribuinte, e não de recurso de ofício, ou seja, quando a decisão
de primeira instância homologa a compensação, tal decisão é definitiva com
relação ao crédito que foi reconhecido pela DRJ. O CARF apenas julga o crédito
não reconhecido pela decisão de primeira instância.
Isso é o que se pode concluir da leitura da IN no 1717/2017, artigo 136, parágrafo
único:
(...)
Portanto, admitindo – apenas para argumentar – que a parcela do crédito de
saldo negativo não seria líquida e certa, em razão das estimativas que o
compuseram não terem sido homologadas, ainda assim, o crédito reconhecido
pela decisão de primeira instância é definitivo, não podendo ser reformado pelo
CARF, razão pela qual a DRJ/FOR não pode deixar que repercutir a sua
apropriação nos saldos negativos de períodos subsequente sob o argumento de
que o crédito reconhecido não foi definitivamente julgado.
Dessa forma, por mais esta razão, deve ser reformada a decisão de primeira
instância.
Diante dos argumentos acima expostos, bem como, da melhor jurisprudência
sobre a matéria, evidencia-se, portanto, a improcedência do procedimento
adotado contra a Recorrente, devendo ser reformada a decisão recorrida,
reconhecendo-se integralmente o crédito referente ao saldo negativo do CSLL,
homologando-se a compensação nos termos em que foi formulada.
III.3. – Das retenções na fonte não confirmadas:
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.011 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900038/2011-53
11
Com relação aos valores retidos pelas fontes pagadoras no curso do ano-
calendário de 2005, a autoridade fiscal apenas confirmou o montante de R$
78.780,65, sendo glosado o valor de R$ 32.876,70.
Diante do detalhamento das parcelas que compuseram o crédito, verifica-se que
cinco fontes pagadoras foram parcialmente confirmadas, enquanto 39 (trinta e
nove) fontes pagadoras simplesmente não tiveram suas retenções confirmadas.
Dessa forma, sem que tenha sido expedida qualquer intimação para que a
Recorrente esclarecesse tais divergências, a autoridade fiscal glosou parte das
retenções única e exclusivamente com base nos sistemas da Secretaria da Receita
Federal, por meio de despacho decisório eletrônico.
O entendimento adotado na decisão recorrida contra a Recorrente não se
coaduna com a legislação fiscal federal, nem com os princípios norteadores e
informadores do processo administrativo da informalidade e da busca da verdade
material.
Ademais, além dos sobreditos princípios informadores, o RIR/99, em seu artigo
923, assim dispõe:
(...)
Ou seja, todo o valor regularmente declarado pela Recorrente faz prova a seu
favor da existência do crédito alegado, a menos que ilidido pelas Autoridades
Administrativas, conforme o artigo 924, in verbis:
(...)
Desta forma, como já ensinava o brocardo jurídico: alegar e não provar é o
mesmo que não alegar. A decisão ora recorrida não se preocupou em comprovar
o que alega, tornando, portanto, insubsistentes os motivos que a levaram a não
homologar parte da compensação pleiteada.
Como se os argumentos acima não fossem o bastante para justificar a reforma do
acórdão ora guerreado, resta claro o inconstitucional cerceamento ao direito de
defesa da Recorrente.
Isto porque, ainda que fosse possível a inversão do ônus da prova da forma como
está sendo pretendida pela decisão recorrida, o único argumento utilizado para
justificar a homologação parcial da compensação reside nos dados obtidos
através de um “sistema” ao qual a Recorrente simplesmente não tem acesso,
dificultando, senão impossibilitando, o exercício de sua ampla defesa.
Corroborando o entendimento acima, a própria Coordenação Geral do Sistema de
Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, órgão que tem a atribuição
regimental principal as atividades de interpretar a legislação tributária, editou a
Solução de Consulta Interna no 16 - COSIT, divulgada no sítio eletrônico da
Entidade na internet, que se encontra assim ementada:
(...)
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.011 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900038/2011-53
12
Sendo a Solução de Consulta Interna no 16 - COSIT, genuíno ato administrativo,
expedido no exercício do Poder Regulamentar Hierárquico, não há qualquer
dúvida que o mesmo é de observância obrigatória e vinculante para todas as
Delegacias da Receita Federal em todo o Brasil.
(...)
Essa pretensão de indeferir a compensação alegando com a lacônica mensagem
“crédito não confirmado”, sem sombra de dúvidas obriga ao contribuinte ter que
produzir (no curto espaço de tempo para apresentação da defesa) a prova
bastante que caberia ao Fisco provar a inveracidade dos registros, ou o ônus de
intimá-lo a comprovar os valores divergentes com os registros da arrecadação.
Por essa razão, mais forte é a necessidade da conversão do julgamento em
diligência para que a autoridade fiscal possa intimar as fontes pagadoras a
confirmarem as retenções realizadas indicadas nos PER/DCOMPs.
Com base nos argumentos expostos, evidencia-se que não há qualquer motivação
hábil para o não reconhecimento do direito creditório pleiteado, devendo ser
reformado Acórdão no08-040.195, proferido pela DRJ/FOR, a fim de que seja
integralmente reconhecido o crédito, com a consequente homologação das
DCOMPs em análise.
IV. DOS PEDIDOS:
Com base nas considerações acima expostas, requer que os ilustres julgadores
conheçam do presente recurso, dando-lhe provimento, determinando a reforma
do Acórdão para reconhecer integralmente o crédito pleiteado de saldo negativo
de CSLL, referente ao ano-calendário de 2005, exercício 2006, homologando as
compensações nos termos em que foram formuladas.
Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2018
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.011 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900038/2011-53
13
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL, do ano calendário
2005 no valor de R$ 2.580.476,15 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da
lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março
de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2005. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções e estimativas não conseguiu a comprovação integral de tais
créditos, com base nas informações que constam no sistema do Fisco, reconhecendo parcialmente
o crédito pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 225/236):
“(...)
Não tendo dessa maneira procedido, o certo é que a pessoa jurídica deixou de
cumprir encargo probatório de sua inteira responsabilidade, o que bem qualifica a
glosa fiscal do IRRF no valor de R$ 32.876,70.
Ademais, demonstrado que o despacho decisório foi lavrado por autoridade
competente e que não houve qualquer preterição do direito de defesa do
contribuinte, rechaço o pedido de nulidade dos autos.
Por derradeiro, pontuo que o pedido de diligência somente será deferido quando
a autoridade julgadora entendê-lo necessário, ex vi o disposto pelo caput do art.
18 do PAF, o que não se ajusta ao caso presente. Na realidade, um hipotético
deferimento serviria tão somente para suprir uma deficiência probatória da
defesa, nada mais do que isso!
Conclusão
Isso posto, tendo presentes os fatos e a legislação apresentados, VOTO por se
considerar improcedente a manifestação de inconformidade”.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.011 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900038/2011-53
14
(...)”.

Das Estimativas

Informou a Contribuinte que “a decisão da DRJ/FOR julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, entendendo pela impossibilidade de apropriação,
na determinação do saldo negativo do período, das estimativas cujas compensações não tenham
sido homologadas pela autoridade administrativa”.
Sustentou que “o valor da compensação da estimativa não pode ser glosado do
saldo negativo de CSLL de 2005 pela autoridade fiscal. Isto porque é manifesta a dupla exigência
do mesmo débito. De um lado via a glosa do saldo negativo informado na DCOMP inicial, e de
outra, pela glosa da parcela de sua composição, ao argumento que a mesma foi declarada à
Secretaria da Receita Federal mediante Declaração de Compensação eletrônica – PER/DCOMP, o
qual constitui meio hábil para a constituição de dívida, inscrição como dívida ativa”.
Asseverou que “da composição do crédito de saldo negativo de CSLL do presente
processo, a autoridade fiscal glosou o valor de R$ 2.547.600,45 (dois milhões, quinhentos e
quarenta e sete mil, seiscentos reais e quarenta e cinco centavos) de estimativas compensadas
com saldo negativo de períodos anteriores”.
Pontuou que “as compensações relacionadas são referentes ao Processo
Administrativo no 15374.987242/2009-77 e foram objeto do Despacho Decisório no 854502356,
emitido em 10/12/2009, o qual homologou parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP n.o 40908.35306.280205.1.3.03-1235e não homologou as compensações declaradas
nos PER/DCOMPs n.o 04970.88159.110305.1.3.03-2050 e 38185.75375.050505.1.7.03-7640”.
Pleiteou que seja reformada a decisão recorrida, para que seja reconhecido
integralmente o crédito referente ao saldo negativo do CSLL, bem como que seja homologa a
compensação nos termos em que foi formulada.
Pois bem.
O crédito de saldo negativo composto por estimativas compensadas nestes autos é
e dependente do crédito que está sendo analisado no processo 15374.987242/2009-77.
Como mencionado pela Recorrente, na verificação do saldo negativo de CSLL
apurado, a RFB desconsiderou a parte do crédito oriundo de estimativas de CSLL que foi objeto de
compensação com saldo negativo não homologada no processo 15374.987242/2009-77.
No entanto, não é defeso à RFB glosar parcelas de saldo negativo relativas às
estimativas que foram objeto de compensações não homologadas (ou homologadas
parcialmente), uma vez que os próprios débitos confessados em DCOMP (§ 6o do art. 74 da Lei no
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.011 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900038/2011-53
15
9.430, de 1996) serão cobrados por força do que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no
9.430/96 c/c Parecer PGFN /CAT no 88/2014 e Parecer Normativo COSIT 02/2018.
Assim, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do Saldo
Negativo apurado na DIPJ, uma vez que implicaria em dupla cobrança das estimativas, consoante
se explica a seguir.
Conforme disposto no §6o, do artigo 74, da Lei 9.430/96, o PER/DCOMP constitui
uma confissão de dívida, ensejando a cobrança dos débitos objeto de compensações não
homologadas, como determina o §8o do mesmo dispositivo, in verbis:
“Lei 9.430/96
Art. 74
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida
Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.”
Neste tocante, importante destacar que os débitos declarados por meio de DCOMP
serão executados com base em tais declarações, nos moldes do art. 74, §§ 7o e 8o.
Elucida o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, que as estimativas que compuseram o
Saldo Negativo serão cobradas caso tenham sido objeto de Dcomps não homologadas.
Senão vejamos, o trecho que nos interessa:
“24. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta oriunda da
Secretaria da Receita Federal do Brasil devem ser respondidos nos seguintes
termos:
a) Entende se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de
compensação não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos
a estimativa, desde que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do
imposto de renda e a estimativa extinta na compensação tenha sido computada
no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique
claro que a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador
ocorreu ao tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.011 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900038/2011-53
16
compensação não homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de
cobrança.”.
Desta feita, a glosa perpetrada nestes autos mediante a redução do Saldo Negativo
a ser restituído encontra-se em absoluta dissonância com a orientação da PGFN, que atestam que
as estimativas objeto de Dcomp não homologadas serão exigidas do contribuinte e, por
conseguinte, não podem reduzir o Saldo Negativo.
Neste diapasão, o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP) DE SALDO NEGATIVO DE CSLL
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. GLOSA
DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA.
De acordo com o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, a jurisprudência majoritária da
C. Câmara Superior e a orientação do Parecer Normativo Cosit 02/2018 se "o valor
objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança.” Assim, a compensação de estimativa
regularmente declarada (PER/DCOMP)tem efeito de confissão de dívida e na
hipótese de não homologação da compensação da estimativa que compõe o saldo
negativo de CSLL, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias
ordinárias, através de Execução Fiscal, sendo que a glosa do saldo negativo
formado por estimativas compensadas, acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá a cobrança do débito
decorrente da estimativa não homologada por força do que determinam os § 7o e
8o do art. 74 da Lei no 9.430/96 e, do outro, haverá redução do saldo negativo
gerando outro débito com a mesma origem.
(Acórdão no 1402004.468 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão: 12/02/2020)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2012 COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO
NEGATIVO COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação
que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas
vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela
ora Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em
vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da
estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.011 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900038/2011-53
17
negativo gerando outro débito com a mesma origem. (Acórdão no 1401-002.877 –
4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão: 16/08/2018)”.
Assim, com base no Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, e na jurisprudência do E. CARF,
percebe-se que, mesmo que sobrevenha eventual decisão definitiva que não homologue as
estimativas compensadas, a PGFN e o CARF possuem entendimento no sentido de cobrar as
estimativas por procedimento próprio que não influencia no cômputo do Saldo Negativo.
Outrossim, admitir a subtração do Saldo Negativo das estimativas quitadas através
de Dcomps não homologadas, conforme pretende o acórdão ora guerreado, configurará uma
dupla cobrança do crédito tributário, uma vez que o contribuinte será impedido de receber o
Saldo Negativo de IRPJ e ao mesmo tempo será alvo de execução das estimativas não
compensadas.
Desta feita, reconheço o direito creditório adicional de estimativas relativo ao saldo
negativo de CSLL do ano calendário de 2007 no montante de R$ 2.547.599,45, bem como que
sejam homologadas as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.

Das Retenções na Fonte não Confirmadas

Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório em discussão de R$
32.876,70 deveria ser reconhecido, no entanto não colacionou a peça recursal documentos
comprobatórios que os rendimentos não reconhecidos foram levados a tributação.
Deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e apresentado
conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração do crédito
não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir nos
autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do Código de Processo Civil):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.011 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900038/2011-53
18
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, em sede recursal a
Recorrente não juntou provas documentais no recurso voluntário e os documentos constantes no
processo foram devidamente analisados pela DRJ, que os consideraram insuficientes para
comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do crédito a consequente homologação da
compensação apresentada.
Destaca-se que os documentos constantes no processo foram devidamente
analisados pela DRJ, que os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito
creditório em sua integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a
decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no recurso
voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre
os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um conjunto
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.011 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900038/2011-53
19
probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos contratuais,
que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).

Diligência

A Recorrente pugnou que o processo seja convertido em diligência, para que a
autoridade fiscal possa intimar as fontes pagadoras a confirmarem as retenções realizadas
indicadas nos PER/DCOMPs a apuração dos créditos.
Pois bem.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Desta forma, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF:
“Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa,
sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis”.
Assim, pode concluir que a realização desse meio probante é prescindível, uma vez
que os elementos produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução
do litígio e formação do livre convencimento motivado do julgador.
Ante o exposto, rejeito a realização de diligência, vez que a justificativa arguida pela
Recorrente, não se comprova.

Dispositivo

Isto posto, voto em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer
o direito creditório adicional relativo ao saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2005 no
montante de R$ 2.547.599,45, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito
disponível.

Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.011 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900038/2011-53
20
Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 326
DF CARF MF
Original